Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0739697-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLAUDIA TERESA LOPES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela caixa de previdÊncia dos funcionÁrios do banco do brasil – previ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLÁUDIA TERESA LOPES SOARES: Com o provimento do AGI 0706164-15.2019.8.07.0000, restou determinado que a correção monetária e os juros legais devem incidir sobre o valor base fixado em sede de liquidação, R$ 1.000.723,89, até a data do efetivo pagamento, que ocorreu em 11/02/2019 (ID 28965938), e não somente até 03/12/2018, que foi a data considerada na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 31694971). Foi determinada a remessa dos autos à Contadoria para elaboração do débito remanescente em conformidade com o que restou decidido em sede de AGI, ou seja, sobre o valor base fixado em sede de liquidação, R$ 1.000.723,89, devem incidir correção monetária e juros legais até a data do efetivo pagamento, que ocorreu em 11/02/2019 (ID 28965938). A Contadoria apresentou os cálculos no ID 68285024, encontrando o saldo remanescente no valor de R$ 198.161,37. A exequente concordou com os cálculos e pediu a condenação da devedora por litigância de má-fé, ao passo em que a executada apresentou impugnação, que, todavia, reproduz argumentos já deduzidos e afastados reiteradamente por este juízo, o que caracteriza conduta prevista no inciso IV do art. 80 do CPC, razão pela qual aplico multa na ordem de 5% do valor atualizado da causa. No mais, HOMOLOGO os cálculos para fixar o débito remanescente na ordem de R$ 198.161,37 (cento e noventa e oito mil, cento e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), ficando a parte executada intimada a efetuar o pagamento na forma da lei. A Agravante sustenta que os cálculos da Contadoria não demonstram a evolução das parcelas devidas, desconsideram as parcelas quitadas em folha de pagamento, não aplicaram corretamente juros de mora e correção monetária, não ajustaram a base de cálculos dos honorários e da multa processual, e deixaram de apurar a multa e os honorários apenas sobre eventual saldo devedor após a amortização dos depósitos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “que a determinação para o pagamento, bem como o levantamento de qualquer quantia por parte da Agravada seja suspenso até o julgamento definitivo do presente recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a readequação do saldo remanescente. Preparo recolhido (IDs 19517688 e 195176689). É o relatório. Decido. Aparentemente as questões suscitadas foram resolvidas por decisões anteriores que não foram objeto de recurso (fl. 1 ID 248163318, fls. 1/3 ID 31694971, fl. 1 ID 40102549, fl. 1 ID 42621179, fl. 1 ID 46430929, fl. 1 ID 48933735 e fl. 1 ID 59154050 dos autos principais, verbis: 1. À Secretaria para excluir o documento de ID Num 22977533 Págs. 1/5, pois não pertence a este processo. 2. Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0716600-59.2018.8.07.0000. 3. Tendo em vista a última petição apresentada pela autora (ID Num 24345433), na qual concorda com o cálculo apresentado pela ré e renuncia à diferença de valores encontrada no cálculo da Contadoria, torno líquida a condenação de pagamento da pensão por morte desde janeiro de 2010, conforme disposto no item II do acórdão (ID Num 6024490-Pág. 11), honorários sucumbenciais e a multa pelo descumprimento da decisão que determinou a implantação do valor da pensão por morte, no valor de R$ 1.000.723,89, em 05/10/2018. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. O pedido deverá conter os requisitos previstos no artigo 524 do CPC. Desde já registro que, apesar de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0704447-91.2018.8.07.0000, ainda pende nesse recurso discussão sobre a aplicação da multa diária pelo atraso na implementação da pensão por morte, de modo que não poderá ser expedido alvará de levantamento da quantia referente à multa em caso de eventual pagamento do débito, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a parte executada alega que há excesso de execução no cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 10.622,89. Alega, em síntese, que o cálculo deve considerar o pagamento da verba P300 no período de julho a novembro de 2010; que os juros de mora devem ser aplicados pro rata die, a partir da citação; que há anatocismo praticado nas contas autorais, bem como a base de cálculos dos juros de mora deve ser ajustada; que a base de cálculo da multa do art. 475-J e honorários de sucumbência também deve ser ajustada, pois há aplicação de multa sobre multa e honorários sobre honorários. Reconhece como incontroverso o valor de R$ 1.014.198,42. Houve expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa. A exequente contrariou a impugnação, alegando que concordou expressamente com os valores apresentados pela executada em 22/20/2018, tendo a executada, naquela oportunidade, reconhecido que é devida a quantia de R$ 1.000.723,89. Afirmou que o prazo para pagamento espontâneo findou em 08/2/2019 e o pagamento ocorreu em 14/02/2018, por isso, deve e executada arcar com as penalidades de sua inércia. Alegou que há diferença a ser paga, no valor de R$ 265.488,67. Pede a imposição de honorários de sucumbência de 20% pela conduta procrastinatória da ré, além de multa por litigância de má-fé. Intimada para se manifestar, a executada informa que do valor de R$ 1.000.723,89, o valor principal corresponde a R$ 556.231,45 e os juros equivalem a R$ 326.032,13. Assim, entende que a " importância principal deve ser atualizada até 27/02/2019 e incidir juros de mora do período de 05/10/2018 a 27/02/2019 e a parcela de juros deve somente sobre a correção monetária até 27/02/2019, afastando a incidência de juros sobre juros, o que conforme cálculos da ré resulta na diferença total de R$ 914.188,75. Diante dos valores atualizados para 27/02/2019, aplica - se os honorários de 11,5% e a multa de R$ 17.000,00, resultando na diferença devida total de R$ 1.036.320,45". Indica que há excesso de execução de R$ 21.272,19. Aduz que a exequente aplica multa e honorários previstos no artigo 475-J do CPC/73 sobre o valor principal, juros, multa e honorários. Que há excesso de execução que causaria um enriquecimento sem causa da exequente. Decido. Na fase de liquidação de sentença foi proferida decisão que tornou líquida a condenação no valor de R$ 1.000.723,89, em 05/10/2018, diante da concordância da parte exequente com o cálculo apresentado pela devedora (ID Num 24816318). Ao requerer o cumprimento de sentença, a credora utilizou como base o valor de R$ 1.000.723,89, com incidência de correção monetária pelo período de 05/10/2018 a 03/12/2018, juros de mora de 1% a partir de 05/10/2018, multa e honorários previstos no artigo 523, §1o do CPC, totalizando R$ 1.024.821,31. Desse modo, a tese apresentada pela executada de que a verba P300 no período de julho a novembro de 2010 deve ser desconsiderada e que os juros de mora devem ser aplicados pro rata die, a partir da citação não merece prosperar, pois o valor utilizado como base pela exequente ao requerer o cumprimento de sentença foi o homologado pela decisão de ID Num 24816318, que, repita-se, acolheu o valor do débito indicado pela própria executada. Todavia, a alegação de que há anatocismo no cálculo apresentado pela parte exequente deve ser acolhida, pois o valor do débito homologado judicialmente já estava acrescido de juros de mora. Incluir juros de mora sobre o valor total do débito, que já estava acrescido dos juros, implica em anatocismo. Desse modo, a forma de cálculo apresentada pela executada está adequada ("a importância principal deve ser atualizada até 27/02/2019 e incidir juros de mora do período de 05/10/2018 a 27/02/2019 e a parcela de juros deve somente sobre a correção monetária até 27/02/2019") e evita a capitalização de juros. Com efeito, para evitar a capitalização é preciso atualizar e fazer incidir juros de mora parcela a parcela, mês a mês, e não sobre o total homologado, de R$1.000.723,89, como fez a exequente. Com relação à multa e honorários previstos no artigo 457-J do CPC/73 (art. 523, §1o, do CPC), a decisão que intimou a executada para pagamento do débito advertiu a executada de "que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito." Assim, não procede a alegação da parte executada de que não havia determinação judicial para sua incidência. O artigo 523, §1o, do CPC dispõe que se o pagamento não ocorrer dentro do prazo de 15 (quinze) dias serão acrescidas as referidas parcelas no débito. No caso em tela, o sistema registrou ciência da decisão que intimou a devedora para pagar o débito em 18/12/2019 sendo que o último dia para o pagamento foi 07/02/2019, considerando a suspensão dos prazos processuais. O comprovante de pagamento juntado no ID Num 28965938 demonstra que a executada efetuou em 13/02/2019, fora do prazo legal. Assim, incidem a multa e honorários de 10% cada sobre todo o débito (art. 523, §1o, do CPC). A alegação da devedora de que a exequente aplica multa sobre multa e honorários sobre honorários, não merece ser acolhida, pois o artigo 523, §1o, do CPC estabelece que "não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento". Portanto, a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e os honorários sucumbenciais integram o débito e, por isso, as penalidades do artigo 52, §1o, devem incidir sobre essas parcelas. Esclareço que o valor do débito homologado não estava acrescido das referidas parcelas, conforme se verifica da planilha de ID Num 24258509-Pág. 2. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apresentada pela devedora para reconhecer que há excesso de execução, pois há anatocismo no valor do débito apresentado pela parte exequente no ID Num 26427088. A planilha de cálculo apresentada pela parte devedora juntamente com a sua impugnação (ID Num 28965888) utiliza a mesma forma de cálculo da planilha de ID Num 24258259, que foi considerada para homologação do valor do débito, e afasta a incidência de juros sobre juros. Assim, fixo o valor do débito em R$ 1.014.198,42, atualizado até 03/12/2018, valor que já foi depositado pela executada e levantado pela exequente (ID Num 28965938). Sobre esse valor incide a multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, pois o pagamento do débito foi realizado intempestivamente. Em atenção ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o do CPC), intimo, desde logo, a parte executada efetuar o pagamento das referidas quantias, no prazo de 15 (quinze) dias Indefiro o pedido da parte credora de fixação de honorários advocatícios previstos no artigo 85 do CPC, pois já estão incidindo os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Rejeito também o pedido de aplicação de multa de litigância de má-fé, pois entendo que a executada, ao apresentar impugnação, exerceu seu direito previsto no artigo 525 do CPC. Ademais, a executada realizou o depósito do valor que entendia devido, o que permitiu o levantamento dos valores pela parte credora. Com fundamento entendimento firmado no REsp. no 1.134.186/RS, fixo honorários advocatícios em favor dos advogados da parte executada de 10% sobre o valor postulado em excesso (R$ 10.622,89, obtido através da subtração de R$ 1.024.821,31 - R$ 1.014.198,42), devendo a exequente efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito judicial dessa quantia, em atenção ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o do CPC). (...) Em atenção ao parecer da Contadoria de ID Num 31694971, esclareço que deverá ser elaborado o cálculo do valor remanescente do débito, segundo os parâmetros fixados pela decisão de ID Num 31694971, ou seja: a) o valor do débito homologado (R$ 1.014.198,42, atualizado ate 03/12/2018), de acordo com a planilha de ID Num 28965888; e b) incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Após, intimem-se as partes para manifestação em 10 (dez) dias. (...) Rejeito a impugnação apresentada pela executada, pois a Contadoria efetuou o cálculo segundo os parâmetros das decisões anteriores, que utilizou como base o valor de R$ 1.014.498,42, reconhecido como incontroverso pela própria executada. Prossiga-se com a pesquisa de bens em nome da parte devedora, observando o valor do débito remanescente indicado pela Contadoria (R$ 288.108,34) (...) 1) Proceda a Secretaria a consulta ao extrato da conta judicial, certificando se o valor referente à guia de ID Num 45644296 está depositado na conta judicial, bem como se houve a transferência do valor penhorado no ID Num 45237406. 2) De fato, o valor de R$ 288.108,34 não quita o débito, pois estava atualizado até julho de 2019 (ID 41137626) e o pagamento, seja por meio da penhora ou do depósito efetuado pela devedora, ocorreu em 20/09/2019. Dessa feita, o valor do débito é superior ao depositado pela executada. Por isso, até a definição da diferença devida, o valor penhorado deverá permanecer depositado judicialmente para ser utilizado, ainda que em pequena parte, para pagamento da diferença decorrente da atualização monetária. O cálculo apresentado pela parte exequente no ID Num 46277954 não está correto, pois o valor do débito remanescente estava atualizado até julho de 2019. Assim, a parte credora deverá elaborar o cálculo a partir da última atualização com as atualizações e acréscimos até o dia do depósito de ID Num 45644264 (20/09/2019), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a parte executada para manifestação em igual prazo e venham os autos conclusos para fixação do valor do débito, liberação de valores em favor das partes e extinção pelo pagamento. (...) Rejeito a impugnação apresentada pela devedora, pois as matérias apresentadas em sua impugnação estão preclusas, uma vez que foram rejeitadas pela decisão de ID Num 42621179. Na oportunidade, incumbia à parte executada somente impugnar eventual incorreção do cálculo da exequente ao que restou decidido pela decisão de ID Num 46430929. (...) Já houve julgamento definitivos dos AGI's 0708716-42.2019.8.07.0000 (ID 57352900 - Pág. 4) e 0709164-15.2019.8.07.0000 (ID 55557625 - Pág. 6). Contudo, ainda pende o julgamento definitivo do AGI 0704447-91.2018.8.07.0000 interposto contra a decisão que fixou a multa diária pelo atraso na implementação da pensão por morte. Assim, como já exposto nas decisões anteriores, não poderá haver levantamento de valores relativo à multa diária até o julgamento definitivo do agravo. A multa está sendo objeto de cumprimento de sentença, sendo que o valor do débito homologado pela decisão de ID 31694971 seguiu a planilha apresentada no ID 28965888, que contemplava a inclusão da multa. Dessa forma, autorizo o levantamento dos valores consignados na sentença de ID 48933735 pela parte exequente, desde que deduzida a multa diária incluída no débito. Assim, do valor a ser levantado pela exequente (R$ 294.223,15), deve ser deduzida a quantia de R$ 17.000,00 referente à multa diária, de modo que poderá ser levantado pela exequente o valor de R$ 277.223,15. Expeça-se, portanto, alvará em favor da exequente para levantamento da quantia de R$ 277.223,15. Quanto ao valor do débito remanescente em razão do provimento do AGI 0706164-15.2019.8.07.0000, intimo a parte exequente a esclarecer o cálculo de ID 51916325, que utiliza como base o valor de R$ 1.024.821,31, pois o valor do débito homologado judicialmente correspondeu a R$ 1.014.198,42, atualizado até 03/12/2018, conforme ID 31694971. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, intime-se a parte executada a se manifestar sobre o cálculo do débito remanescente, em 15 (quinze) dias. O levantamento de valores pela executada deverá aguardar a definição do valor do débito remanescente e o julgamento definitivo do AGI 0704447-91.2018.8.07.0000. Não se divisa, pois, no plano da cognição sumária, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator